Tribunal: TJDFT
Processo: 0727547-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727547-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: V12 Motors VW Comércio de Veículos Ltda Agravada: Elegance Taguatinga Shopping Comércio de Enxovais Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária V12 Motors VW Comércio de Veículos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0747049-21.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento em que houve o saneamento do processo. Na oportunidade foram analisadas as preliminares e deferida a produção de prova pericial - ID. 193226147. A decisão foi publicada em 18/04/2024. Manifestou-se apenas a autora. Posteriormente, também apenas a autora apresentou quesitos no ID. 196248238. O perito apresentou proposta de honorários no ID. 197102740. A requerida opôs embargos de declaração no ID. 199517821, na data de 10/06/2024, ao argumento de que não fora apreciada sua petição, juntada no ID. 193774190, bem como impugnou os honorários periciais. Primeiro, os embargos são intempestivos, porquanto a decisão fora publicada em 18/04/2024, portanto, faz quase 60 (sessenta) dias. Segundo, a petição de ID. 193774190 foi juntada pela autora e não pela requerida. Assim, não conheço dos embargos de declaração. No mais, a requerida, intimada, também não apresentou os quesitos para perícia. Indefiro o pedido da ré quanto à reapreciação da decisão saneadora. No mais, dê-se vista ao perito da petição de ID. 199517821. Juntada a manifestação, dê-se vista às partes pelo prazo de 05 (cinco) dias. Ato contínuo, venham conclusos para decisão. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 61154798) a agravante afirma que o Juízo singular incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de se pronunciar a respeito do requerimento de esclarecimentos em relação à decisão interlocutória de saneamento formulado pela agravante nos autos do processo de origem. Também destaca a necessidade de correção da decisão saneadora por meio da qual o Juízo singular determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, fixou os pontos controvertidos da demanda e ordenou a produção de prova pericial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para reformar a decisão interlocutória de saneamento proferida pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 61154801) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 61154801) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (“b”), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve questionamento a respeito da ausência de pronunciamento do Juízo singular sobre o requerimento de esclarecimentos e ajustes formulado pela recorrente nos autos do processo de origem, de acordo com a faculdade processual prevista no art. 357, § 1o, do CPC, sendo certo que o eventual acolhimento da solicitação aludida tem potencial de interferir, de modo relevante, na fixação dos pontos controvertidos da demanda e nos fatos que serão objeto da atividade probatórias pelas partes. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Embora a recorrente tenha formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o exame das razões recursais, da pretensão exercida e do teor da decisão interlocutória agravada revela, no entanto, que a postulação se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste avaliar se o Juízo singular incorreu em error in procedendo ao deixar de apreciar o requerimento de ajustes e esclarecimentos em relação à decisão de saneamento proferida pelo Juízo singular, formulado pela recorrente. O exame dos autos do processo de origem evidencia que a sociedade empresária recorrida, Elegance Taguatinga Shopping Comércio de Enxovais Ltda, ajuizou contra a recorrente ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a desconstituição do negócio jurídico celebrado entre as partes, destinado à compra de veículo, em razão de “vício redibitório”, bem como a condenação da demandada à reparação pelos danos morais experimentados. No curso da marcha processual o Juízo singular proferiu decisão interlocutória de saneamento do processo, por meio da qual rejeitou as questões preliminares, deferiu o requerimento de inversão do ônus da prova diante da aplicabilidade ao caso concreto da regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do CPC, fixou os pontos controvertidos da demanda e determinou a produção de prova pericial (Id. 193226147). Contra a aludida decisão interlocutória a recorrente se insurgiu dentro do prazo legal, por meio da solicitação de ajustes e esclarecimentos, como autoriza a regra prevista no art. 357, § 1o, do CPC. Embora tenha constado, por equívoco, que a petição aludida teria sido protocolada em nome da sociedade empresária autora, percebe-se que a solicitação de ajustes foi subscrita pelo advogado constituído pela ora recorrente e devidamente cadastrado nos autos, Dr. Renato Couto Mendonça (Id. 184835666 e Id. 193774190). Na oportunidade a demandada requereu o seguinte: “(...) conforme autoriza o § 1o do art. 357 do CPC, a Ré pede ao Juízo que os considere e, com a máxima vênia, ajuste o conteúdo da r. decisão de saneamento, de modo a (I) redistribuir a responsabilidade, em partes iguais (50%), entre a Autora e a Ré no que toca ao pagamento dos honorários periciais, pois a prova pericial foi requerida por ambas; (II) redistribuir o ônus da prova nos moldes do art. 373, do CPC, uma vez que a empresa Autora não se enquadra no conceito de hipossuficiente; e (III) acrescentar como ponto controvertido o fato de a empresa Autora ter, ou não, apresentado sua queixa à Ré para que pudesse analisar o veículo que se encontrava em garantia. Por fim, vale consignar ainda, por prudência, que a Ré apresentará oportuna manifestação com indicação de assistente técnico e de seus quesitos, considerando que o prazo para tanto é de 15 (quinze) dias úteis (art. 465, § 1o, e incisos, do CPC), e, portanto, esta manifestação em não poderá ser considerada como preclusiva da aludida possibilidade cujo prazo segue em curso.” O Juízo singular, no entanto, conferiu curso regular à marcha processual sem que tenha apreciado o requerimento de ajustes e esclarecimentos oportunamente formulado pela recorrente, circunstância que levou à interposição de embargos de declaração pela demandada, ocasião em que destacou a ocorrência de omissão em relação à mencionada solicitação (Id. 199517821). O Juízo de origem, por meio da decisão interlocutória ora agravada, deixou de conhecer os embargos de declaração ao fundamento de intempestividade, tendo destacado ainda que o requerimento de ajustes e esclarecimentos teria sido formulado pela autora, e não pela demandada, ora recorrente. Ocorre que, como anteriormente mencionado, a despeito do equívoco do nome da parte constante na petição, o requerimento de ajustes e esclarecimentos foi formulado, de fato, pela sociedade empresária demandada, ora recorrente, por meio de seu advogado constituído nos autos. Além disso, percebe-se que a mencionada solicitação, que encontra respaldo normativo na regra prevista no art. 357, § 1o, do CPC e foi formulada dentro do prazo legal previsto no mesmo dispositivo legal, permanece sem análise pelo Juízo singular, situação que inviabiliza o prosseguimento da marcha processual na origem, diante da ausência de estabilização da demanda, além de configurar ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Convém ressaltar que nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, não pode ser considerada fundamentada a decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO EM RÉPLICA. TRANSMUDAÇÃO DO FUNDAMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL ORIUNDO DA DESCLASSIFICAÇÃO DE SELEÇÃO DE EMPREGO DECORRENTE DA IMPUTAÇÃO DE CRIME PARA A NÃO ENTREGA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO. LIDE ESTABILIZADA. AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO DA RÉ COM A MODULAÇÃO DA CAUSA POSTA (CPC, ART. 329, II). DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESOLUÇÃO DA LIDE SEGUNDO OS FUNDAMENTOS E PEDIDOS ORIGINALMENTE DEDUZIDOS. PRETENSÕES REJEITADAS. DECISÃO DE SANEAMENTO. ROL DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DE TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO, NO CASO ESPECÍFICO, SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPACTO NO RESULTADO MATERIAL IMEDIATO (CPC, ART. 1.015). QUESTÕES PROCESSUAIS PASSÍVEIS DE IRRADIAREM PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. VIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, RESP 1.696.396/MT). PRECLUSÃO DO REVOLVIMENTO DAS QUESTÕES ATINENTES À MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. APELO DESPROVIDO. 1. O aviamento da pretensão, a despeito de demarcar os contornos da lide, não obsta que, a critério da parte autora, seja aditada e modulada, inclusive com a conversão do procedimento inicialmente elegido, independentemente da anuência da parte ré, até que a relação processual se estabilize com a citação, e, outrossim, aperfeiçoado o ato citatório, essa faculdade é condicionada à anuência da contraparte, tornando inviável que lhe seja assegurada a adequação da pretensão após a angularização da relação processual sem o consentimento do réu, pois já estabilizados a relação processual e o procedimento (CPC, art. 329, I e II). 2. Estabelecidos os lindes da ação pelos argumentos tecidos e pedidos veiculados, o julgador fica enlaçado aos seus termos, devendo tê-los como balizas para sua atuação jurisdicional e norte para elucidação do conflito de interesses estabelecido entre as partes, ressoando possível, entrementes, o aditamento à inicial após estabilizada a relação processual e antes do saneamento do processo, condicionado, nessa hipótese, ao assentimento da parte ré, que deve ser exortada a se manifestar sobre a modificação da causa de pedir e/ou do pedido, estando o acolhimento da modulação condicionado à manifestação positiva do acionada (CPC, art. 329, I e II). 3. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 4. Formulada decisão de saneamento sem exame da modulação empreendida pelo autor à causa de pedir originalmente formulada, o decisório emoldura-se dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto, em que pese não inserida no rol de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, era passível de afetar o resultado útil do processo, descerrando a apreensão de que era passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte ou afetar o resultado útil do processo, donde exsurge a constatação de que sua desídia na observância do regramento processual desembocara no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão acastelada pela preclusão temporal seja reprisada em sede de apelação. 5. A apreensão pela viabilidade de reconhecimento de nulidade decorrente da não apreciação de pleito de alteração da causa de pedir deduzido em réplica, ao qual sobreviera decisão saneadora sem que em face dela tenha a parte autora interposto o pertinente recurso de agravo de instrumento, aliada à desconsideração da preclusão, ensejaria a germinação de situação passível de subverter as finalidades do processo, já que bastaria aguardar o desfecho da lide para que, em lhe sendo desfavorável, aventar omissão somente após a prolação da sentença que negara suas pretensões, no claro tentame de obter outra resolução que lhe fosse favorável, a evidenciar a chamada ‘nulidade de bolso/algibeira’, prática vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência sedimentada das Cortes Superiores, entendimento esse reforçado, ademais, pelo fato de que, após a prolação da decisão de saneamento, o legislador conferira às partes o direito de solicitar ajustes ou esclarecimentos, ostentando o decisum verdadeiro estado de instabilidade, tornando-se estável apenas após o escoamento do interregno legalmente assegurado (CPC, art. 357, § 1o). 6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1798638, 07022692520218070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMISSÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 357, DO CPC E AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A partir do advento do CPC de 2015, a decisão de saneamento e de organização do processo é, na sua maior parte, irrecorrível por agravo de instrumento. O único tópico passível de recurso imediato por agravo de instrumento é aquele tópico da decisão de saneamento que se refere à distribuição do ônus da prova, tal como previsto no art. 357, inciso III, c/c o art. 1.015, inciso XI, ambos do CPC. 2. Proferida a decisão de saneamento, abre-se às partes a possibilidade de requererem esclarecimentos ou solicitar ajustes. Não o fazendo em 5 (cinco) dias, o § 1o do art. 357, do mesmo diploma legal, dispõe que a decisão de saneamento se torna estável, impedindo o juízo processante de modificar aquilo que foi ali decidido. Ou seja, não podem ser incluídas novas questões para além daquilo que foi definido na decisão de saneamento, bem como não podem ser excluídas provas cuja necessidade foi proclamada naquela decisão. O juízo se vincula àquilo, que é uma garantia não só para as partes como também para o julgador. 3. Tendo sido a respeitável sentença proferida em desarmonia com o que restou decidido por ocasião do saneamento e da organização do processo, culminou em violação não só ao § 1o do art. 357, do CPC, mas, mais ainda, em violação ao princípio do devido processo legal. 4. Recurso da Mundial Center Atacadista S/A provido. Sentença cassada. Demais recursos prejudicados.” (Acórdão no 1388916, 00305295420158070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese em análise percebe-se a ocorrência de error in procedendo, como sustentado pela recorrente em suas razões recursais, pois o Juízo singular determinou o prosseguimento da marcha processual sem que tenha se pronunciado a respeito do requerimento formulado pela demandada, com amparo na regra prevista no art.357, § 1o, do CPC. Diante desse contexto é possível constatar que as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois o eventual acolhimento dos argumentos articulados pela recorrente e não apreciadas pelo Juízo singular tem potencial de interferir, de modo relevante, na fixação dos pontos controvertidos da demanda e nos fatos que serão objeto da atividade probatórias partes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para, ao desconstituir a respeitável decisão interlocutória agravada, e, ao determinar o retorno dos autos à origem, estabelecer que o Juízo singular aprecie o requerimento de ajustes e esclarecimentos formulado pela ora recorrente (Id. 193774190 dos autos do processo de origem). Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator